Tribunal: TJES
Processo: 5000572-45.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000572-45.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERSON JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
50
00572-45
.2024.8.08.00
2
8

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
GERSON JOSE DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO.
ANULAÇÃO DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata que
recebeu uma cobrança complementar da requerida, de débito no valor de R$ 5.475,38, que não reconhece. Afirma que compareceu à loja da empresa e obteve um demonstrativo de cálculo com acréscimo de consumo sem justificativa. Aduz que após a troca do medidor de energia, as faturas vieram mais baratas. Assim, entende que a cobrança é indevida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
12837892
), suscita, preliminarmente, a incompet
ência do juizado especial, por entender que há necessidade de realização de perícia técnica. No mérito,
sustenta que
não houve qualquer irregularidade no procedimento, que ocorreu em observância à Resolução 1.000/2021 da Aneel, e que o TOI é válido, assim como o débito e a cobrança dele decorrentes. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e procedente o pedido contraposto de declaração de exigibilidade do débito.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
12837890
) dispôs que: “
Ante o exposto, sem mais delongas, ratifico a liminar outrora deferida (ID 40044738) e,
julgo procedente
o pedido autoral para
declarar
inexistente o débito decorrente do TOI nº 9721230, na monta de 5.457,38 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos).
”.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, verifico que foi suscitada preliminar de incompetência do juizado especial para julgamento da lide. Entretanto, não merece acolhimento a pretensão do recorrente, tendo em vista que os documentos apresentados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, sendo desnecessária a realização de prova pericial no caso em tela.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada. Superada a questão, passo à análise do mérito.

O
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID.
12837828
) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente no momento da inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Dessa forma,
reforço
que sequer se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Diante do exposto, não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias
.

Por fim, quanto ao pedido contraposto, a apreciação deste resta prejudicada. Isto porque, além da manutenção da sentença e, consequentemente, da declaração de inexigibilidade do débito, a recorrente não pode ser parte ativa junto aos juizados especiais (não se encontra no rol do § 1º, do art. 8º, da lei n. 9.099/95), e como consequência lógica, também não poderá formular pedido contraposto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95
, e deixo de condenar em honorários, pois a parte recorrida não está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)